Tribunal: TJES
Processo: 5007136-90.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007136-90.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAVI LEAL ROSA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por D.L.R. contra a decisão da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Samarco Mineração e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da documentação apresentada e das circunstâncias apuradas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura a assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC (arts. 98 a 102) regulamenta a matéria.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), que pode ser afastada quando existirem indícios de capacidade financeira.

O juiz não se limita à declaração do requerente, devendo exigir a comprovação da hipossuficiência sempre que houver elementos que a contradigam (art. 99, § 2º, CPC).

No caso, o agravante apresentou apenas carteira de pescador e alegação de renda proveniente de seguro defeso, sem comprovação suficiente de impossibilidade econômica.

Consulta processual revelou a propriedade de veículo automotor e participação em editais públicos de seleção, além da ausência de apresentação de documentos complementares apesar das reiteradas oportunidades concedidas.

A postura processual de resistência injustificada e omissão na apresentação de elementos de prova viola os deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º, CPC), legitimando maior rigor judicial na análise do pedido.

O conjunto probatório afasta a presunção de hipossuficiência, não se verificando os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.

O juiz pode e deve exigir a apresentação de documentos adicionais quando a documentação inicial é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência.

A omissão injustificada da parte na complementação da prova configura violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual, legitimando o indeferimento da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 5º, 6º, 80, IV, 98 a 102, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5005809-13.2025.8.08.0000, Rel. Des. (mesma relatoria), j. 2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Davi Leal Rosa
contra decisão (id.
65333681
) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, que, nos autos da ação ordinária movida em face de
Samarco Mineração
e
outros
, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Conheço
do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em aferir se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem.

O direito à gratuidade de justiça é uma garantia fundamental, assegurada pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe: "
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
".

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil (CPC), em seus arts. 98 a 102, regulamenta a matéria. O art. 99, § 3º, do CPC estabelece uma presunção de veracidade para a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

Contudo, tal presunção é
juris tantum
, ou seja, de natureza relativa, e não absoluta. Ela pode e deve ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo 99:

Art. 99. [...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Portanto, o juiz não é um mero espectador da declaração da parte, cabendo-lhe o poder-dever de analisar o caso concreto e, havendo fundadas razões, exigir a comprovação da alegada impossibilidade econômica ou indeferir o pleito caso os indícios de capacidade financeira se mostrem robustos.

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem, diante da documentação inicial apresentada, entendeu
ausentes
os elementos necessários à comprovação da condição financeira declarada, tendo oportunizado
sucessivas vezes
a emenda da petição inicial para tanto. A título de exemplo, destaca-se o despacho de id.
35279077
:

“1)
INTIMEM-SE
o(a) requerente, através de seu advogado constituído, para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
emende a inicial trazendo aos autos elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para o deferimento dos benefícios insertos nos arts. 98 e ss do CPC
, considerando a presença de indícios de que o(a) requerente não o satisfaz.”

O agravante apresentou apenas a carteira de pescador profissional (id.
34684566
), expedida em
12/01/2022
, indicando que é pescador artesanal na região de Aracruz/ES. Contudo, tal condição, por si só, não afasta a possibilidade de existência de outras fontes de renda, o que exige maior robustez documental para aferição da condição de insuficiência alegada.

Tendo em vista a relutância do agravante em fornecer quaisquer elementos comprobatórios para além da declaração de hipossuficiência e da captura de tela referente à carteira de pescador, realizei consulta ao sistema processual deste Tribunal e verifiquei que o agravante figura como proprietário de veículo automotor (GM Prisma), cuja alienação fiduciária foi baixada em julho de 2021, além de constar como participante em editais públicos para formação de guarda-vidas e de aquaviário, tendo, aparentemente, sido aprovado. Tais fatores, se não invalidam de imediato a alegação de hipossuficiência, pelo menos
exigem esclarecimentos adicionais
, os quais não foram prestados até o julgamento deste recurso.

É importante reforçar — conforme já mencionado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo — que os patronos do agravante contam com elevado número de ações contra as empresas agravadas (superiores a 400), com
idênticas petições iniciais
e
documentação probatória
— elementos que, embora não impliquem em reconhecer litigância predatória por si só, impõe ao julgador cautela na apreciação dos documentos, sobretudo no deferimento da gratuidade judiciária.

Nos processos analisados por esta Relatoria, as petições iniciais apresentam o mesmo valor atribuído à causa, fixado, em todos os casos, em
R$546.000,00
. Além disso, observa-se que todas as demandas são instruídas com um conjunto padronizado de documentos, composto por:

I. Declaração de hipossuficiência econômica;

II. Requerimento de acesso a prontuário médico junto à Prefeitura Municipal de Aracruz;

III. Declaração de exercício de atividade de comércio de pescado.

Tendo em vista esse contexto específico, o juízo de Aracruz tem solicitado, reiteradamente, a comprovação da alegada hipossuficiência.

No caso concreto, conforme já mencionado, essa solicitação se deu na decisão de id.
35279077
. Sobreveio manifestação juntada pelo autor em
19/02/2024
, requerendo a concessão de prazo (id.
38250994
):

“
A parte autora, já qualificada nos autos, requer a concessão de novo prazo para adequadamente cumprir a determinação de despacho retro
.”

Novo despacho proferido pelo juízo a quo na data de
08/05/2024
(id.
42794913
), reforçando a necessidade de demonstração da alegada hipossuficiência:

“
No mesmo prazo, deverá, novamente, t
razer aos autos elementos aptos a demonstrar o preenchimento dos requisitos para o deferimento dos benefícios contidos nos art. 98 e ss do CPC
, eis que tão somente o documento indicado na inicial não é suficiente para comprovar a hipossuficiência alegada
(...)”

Manifestação do autor em 19/06/2024 (id.
45168615
), desacompanhada de comprovantes:

“
A parte autora, já qualificada nos autos, vem informar que é pescador, bem como trazer comprovante de sua renda, qual seja o seguro defeso
.”

Mais um despacho pelo Magistrado em 10/09/2024 (id.
504000160
), concedendo o prazo de 5 dias para que comprovada a hipossuficiência. Manifestação do autor em 14/10/2024 (id.
52681849
) afirmando que é pescador e que sua única renda é proveniente do
seguro defeso
.

Não se ignora o valor social da advocacia e o direito do cidadão de buscar a devida reparação pela via judicial. Entretanto, é igualmente dever do Judiciário zelar pela boa-fé no processo, bem como garantir que o benefício da assistência gratuita seja concedido apenas aos que efetivamente preencham os requisitos legais.

Em situação análoga, verificada no Agravo de Instrumento nº
5005809-13.2025.8.08.0000
, também de minha relatoria, a parte requerente, instada a complementar a documentação essencial à análise de seu pedido, violou seu dever de cooperação (art. 6º, CPC), ao solicitar prazo e permanecer inerte por meses.

Posteriormente, após o justo indeferimento da gratuidade de justiça, interpôs recurso com alegações genéricas de que o juízo de origem “
desconsiderou
” as provas, sem, contudo, apontar especificamente qual documento comprovaria sua tese. Tal conduta processual, que combina
inércia deliberada
com
impugnação vaga
, não apenas tangencia, mas se amolda com precisão à litigância de má-fé, por opor resistência injustificada ao andamento do processo (art. 80, IV, CPC).

É imperioso destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça não impõe a comprovação de estado de
miserabilidade
para a concessão da gratuidade judiciária, em alinhamento com a garantia fundamental de acesso à justiça. A jurisprudência pacífica desta Corte estabelece que, para
rendas de até 3 (três) salários-mínimos
, a hipossuficiência é presumida, dispensando maiores perquirições e facilitando o deferimento do benefício.

Contudo, o benefício pode — e deve — ser estendido àqueles que auferem renda superior,
desde que cumpram com seu ônus de demonstrar, de forma inequívoca e transparente, o comprometimento de seus recursos
e a consequente impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. A análise, nesses casos, é casuística e depende da boa-fé do postulante.

O que se observa, todavia, com
indesejada frequência
, é uma postura processual que viola o dever de lealdade (art. 5º, CPC). A
recusa em atender às solicitações do juízo
ou a
apresentação de documentos parciais
— como extratos bancários de poucos dias, faturas de cartão de crédito selecionadas ou declarações de imposto de renda desatualizadas — configuram nítida tentativa de induzir o julgador a erro,
ocultando a real capacidade financeira
. Tal comportamento não só corrobora a tese de omissão, como também desgasta a máquina judiciária.

Como corolário lógico e necessário de tal postura, legitima-se um maior rigor na análise dos requisitos para a concessão da benesse.

A conduta esquiva da parte transfere ao julgador o poder-dever de perquirir a verdade por outros meios. Acrescente-se que a era digital permite o acesso a um vasto universo de informações públicas —
em redes sociais, registros de propriedade e portais de transparência
—, muitas vezes
fornecidas pela própria parte
em outros contextos. A consulta a essas bases de dados não é mera faculdade, mas uma ferramenta à disposição do magistrado para assegurar que o benefício da gratuidade de justiça cumpra sua função social, atendendo a quem realmente necessita.

Assim, entendo que o conjunto probatório é robusto em afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza, demonstrando que o recorrente não preenche os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.